Tribunal: TJBA
Processo: 8001837-23.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001837-23.2024.8.05.0090 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELEN DENISE TEIXEIRA RAMOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de regularidade formal da representação processual, em razão da não apresentação de procuração pública. A demanda foi proposta para cumprimento individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, com o objetivo de implementar o Piso Nacional do Magistério. A parte autora juntou aos autos procuração com assinatura digital, foto no momento da assinatura, geolocalização, e documentos pessoais, sem indícios evidentes de prática de advocacia predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a procuração particular assinada digitalmente para fins de representação judicial no caso concreto; (ii) estabelecer se a exigência de procuração pública, em ausência de indícios concretos de fraude ou litigância predatória, é compatível com o devido processo legal e o princípio da primazia do julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 105 do CPC admite a outorga de poderes por instrumento particular assinado pela parte, não havendo previsão legal que exija a forma pública, salvo em hipóteses excepcionais não presentes no caso. 4 - A exigência de procuração pública, sem a demonstração concreta de fraude, hipervulnerabilidade da parte, ou outros elementos objetivos, configura medida desproporcional e não amparada legalmente. 5 - O conjunto probatório anexado à inicial — incluindo assinatura digital, geolocalização, documento de identidade e fotografia — evidencia diligência suficiente da parte para demonstrar a regularidade da representação. 6 - A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais vem consolidando o entendimento de que a exigência de procuração pública, em casos como o dos autos, contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia da resolução de mérito. 7 - A extinção do processo sem análise do mérito revela-se precipitada, especialmente quando o juízo poderia ter adotado medidas menos gravosas, como a designação de audiência ou a intimação pessoal da parte para ratificar o mandato. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A procuração particular assinada digitalmente, acompanhada de elementos de verificação como foto, geolocalização e documentos pessoais, é válida para fins de representação judicial. 2 - A exigência de procuração pública somente se justifica diante de indícios concretos e objetivos de fraude, hipervulnerabilidade ou incapacidade da parte. 3 - A extinção do processo com base na ausência de procuração pública, sem observância do contraditório e da primazia do julgamento de mérito, viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 319, 320, 321 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: - TJ-BA, Apelação Cível nº 8160861-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.05.2024; - TJ-SP, Apelação Cível nº 1002821-67.2024.8.26.0438, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 09.12.2024; - TJ-PE, Apelação Cível nº 0000775-34.2021.8.17.2490, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 24.04.2023; - TJ-MG, AC nº 1000022-179587-50.01, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 24.10.2022; - TJ-GO, Apelação Cível nº 5223887-75.2023.8.09.0174, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. (s.r.). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001837-23.2024.8.05.0090, em que figuram como Apelante HELEN DENISE TEIXEIRA RAMOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA